Tribunal: TJBA
Processo: 8040130-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040130-41.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: AIDE OUAIS Advogado(s):NATHALIA CHAVES TAVORA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSUMIDOR IDOSO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência provisória para determinar a manutenção ou restabelecimento do contrato de plano de saúde da agravada, pessoa idosa em tratamento oncológico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade da decisão que determinou a continuidade do contrato, diante de alegação de ausência de notificação prévia para a rescisão unilateral e da necessidade de tratamento médico indispensável à saúde da beneficiária. III. Razões de decidir 3. O contrato de plano de saúde coletivo está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 608 do STJ. 4. A Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS exige notificação prévia de 60 dias para rescisão unilateral de contratos de plano de saúde coletivo. A ausência dessa notificação torna indevida a rescisão contratual. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a rescisão unilateral não pode interromper tratamentos médicos contínuos, especialmente quando envolve beneficiários em condições graves de saúde. 6. A manutenção do contrato é medida necessária para garantir o acesso à saúde, bem jurídico essencial, em atenção à dignidade da pessoa humana, ao direito à vida e à saúde previstos na Constituição Federal. 7. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00 é proporcional e adequada para garantir a eficácia da ordem judicial, observados os arts. 297 e 537 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É ilegal a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo sem a prévia notificação exigida pela Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, sendo dever da operadora manter a continuidade do tratamento médico indispensável ao beneficiário, especialmente em casos de doenças graves e condições de vulnerabilidade." _____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 196; CDC, arts. 2º, 3º, 14, 34; CPC, arts. 297 e 537; Resolução Normativa ANS nº 195/2009, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846123-SP (Tema 1082), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22/06/2022; REsp 1762230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/02/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8040130-41.2024.8.05.0000, figurando como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravada AIDE OUAIS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.